Tribunal: STJ
Processo: 0093414-95.2013.8.13.0216
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125810 - MG (2024/0058173-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: LOURDES VIEIRA ROCHA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE CASTRO AFONSO - DF019258
JOÃO PEDRO DA COSTA BARROS - DF017757
ODALMO SANTIAGO MACIEL - MG043984
BRUNO RODRIGUES DA SILVA - DF040151
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
BRUNO SILVA DOS SANTOS - DF070582
EMBARGADO
: JOSE TADEU ROCHA
EMBARGADO
: IDELMA MARIA TAMEIRÃO
ADVOGADOS
: FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
BRUNA TAMEIRAO ROCHA - MG175133
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
SOBREPARTILHA. - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE
ADVERSA.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/11/2025
24/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52608386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c4ed73b4-a0df-4d60-ba06-cb304e4acb45

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52608386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c4ed73b4-a0df-4d60-ba06-cb304e4acb45

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125810 - MG (2024/0058173-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: LOURDES VIEIRA ROCHA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE CASTRO AFONSO - DF019258
JOÃO PEDRO DA COSTA BARROS - DF017757
ODALMO SANTIAGO MACIEL - MG043984
BRUNO RODRIGUES DA SILVA - DF040151
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
BRUNO SILVA DOS SANTOS - DF070582
EMBARGADO
: JOSE TADEU ROCHA
EMBARGADO
: IDELMA MARIA TAMEIRÃO
ADVOGADOS
: FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
BRUNA TAMEIRAO ROCHA - MG175133
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
SOBREPARTILHA. - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE
ADVERSA.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Trata-se de embargos de
declaração, opostos por LOURDES VIEIRA ROCHA, contra acórdão da Quarta Turma
desta Corte, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
SOBREPARTILHA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
Documento eletrônico VDA52345567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:14
Código de Controle do Documento: c77e7fe3-f9a0-4be7-a7c1-9262741bf9a3

PROVIMENTO AO RECLAMO. RECONSIDERAÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DA
PARTILHA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a incidência da Súmula 284/STF, haja vista que
suas alegações foram expostas de maneira clara e devidamente
fundamentada.
O prazo prescricional da ação de sobrepartilha é contado a
1.1.
partir da homologação da divisão originária. Precedentes.
1.1. Conforme delineado pela Corte Mineira a homologação da
partilha no acordo de separação ocorreu em novembro de 1987 e
a ação de sobrepartilha apenas foi ajuizada em 2013, quando há
muito já havia transcorrido o incontroverso prazo vintenário de
sua pretensão.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão recorrida

e, de plano, dar parcial provimento ao recurso especial a fim de
reconhecer a prescrição da pretensão de sobrepartilha na
hipótese.

Nos presentes aclaratórios (fls. 1.510-1.521, e-STJ), a embargante sustenta,
em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, porquanto o termo inicial
do prazo prescricional apenas poderia iniciar após o conhecimento do bem sonegado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): A irresignação não
merece prosperar.
1. Com efeito, nos estreitos lindes do artigo artigo 1.022 do
os
CPC/2015,
embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado,
bem como na hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARATER
PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC/73, e 1.022
art. 535
do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm
2.
nítido caráter infringente.
Os embargos de declaração não se prestam à
3. Inexistindo
.
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
Documento eletrônico VDA52345567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:14
Código de Controle do Documento: c77e7fe3-f9a0-4be7-a7c1-9262741bf9a3

a alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se incabível o acolhimento
dos aclaratórios. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg na PET no CC 133.509/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
DJe
[grifou-se]
11/05/2016,
18/05/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO.
REITERAÇÃO DE EMBARGOS DECLATÓRIOS ADUZINDO AS MESMAS
TESES, JÁ APRECIADAS. ELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA E
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. MULTA. 1. Depreende-se do
I e II, do
art. 535,
CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar,
na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto
sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador. Eles não se prestam,
portanto, ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de
. 2. No caso, inexistem omissões ou
dar efeito infringente ao recurso
contradições a serem sanadas, pois todas as teses da parte já foram
apreciadas. O que se observa é o resistente inconformismo com a decisão
exarada, contrária aos interesses da parte, circunstância a justificar a
certificação do trânsito em julgado e a elevação da multa aplicada nos termos do
do CPC para 5%, ante a insistente oposição de embargos declaratórios
art. 538
aduzindo as mesmas questões. 3. Embargos de declaração rejeitados, com
aplicação de multa e determinação de certificação do trânsito em julgado. (EDcl
nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 552.667/MG,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
05/11/2015,
[grifou-se]
10/11/2015)

No
caso,
a
pretexto
de
,
na
verdade,

omissão
e
contradição
pretende a embargante a revisão do julgado singular quanto ao parcial provimento.
Quanto a suscitada contradição, o trecho destacado no presente recurso se
refere à ementa transcrita do Tribunal de origem constante do relatório da prolação
unipessoal, o que, por óbvio, não pode ser considerada uma contradição interna.
Ademais, conforme delineado no acórdão recorrido: o fundamento invocado
pelo Tribunal de origem — desconhecimento do bem a ser sobrepartilhado —
configura elemento inerente à própria natureza da ação, não sendo apto a legitimar a
alteração do termo inicial do prazo prescricional.
Dessa forma, denota-se que o acórdão ora embargado (fls. 1.496-1.504 e-
STJ) abordou
, não havendo falar em omissão ou
todas as supracitadas questões
contradição.
Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1022 do NCPC, quando
o acórdão embargado está devidamente fundamentado, apenas não se adotando as
teses dos embargantes.
2. Conforme decidiu este Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl
no AgRg na AR 4.471/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
, "
03/09/2015)
a
interposição do recurso de embargos de declaração não pode se dar exclusivamente por
Documento eletrônico VDA52345567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:14
Código de Controle do Documento: c77e7fe3-f9a0-4be7-a7c1-9262741bf9a3

dever funcional, é necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente
estão presentes os requisitos que permitem o manuseio do recurso, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A ausência dessa verificação
evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no
".
parágrafo único, do CPC
art. 538,
Considerando, portanto, que o presente recurso não se ajusta a qualquer das
hipóteses legais que amparam a oposição de embargos de declaração, fica advertida a
parte embargante que os próximos aclaratórios protelatórios poderão ser apenados com
a multa prevista no
§ 2o do CPC/15.
art. 1026,
3. Do exposto,
os presentes embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52345567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:14
Código de Controle do Documento: c77e7fe3-f9a0-4be7-a7c1-9262741bf9a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.125.810 / MG
Número Registro: 2024/0058173-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0093414952013 00934149520138130216 0216130093414 10000211504030001 10000211504030002
10000211504030003 10000211504030004 216130093414 93414952013 934149520138130216
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE TADEU ROCHA
RECORRENTE : IDELMA MARIA TAMEIRÃO
ADVOGADOS
: FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
BRUNA TAMEIRAO ROCHA - MG175133
RECORRIDO
: LOURDES VIEIRA ROCHA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE CASTRO AFONSO - DF019258
JOÃO PEDRO DA COSTA BARROS - DF017757
ODALMO SANTIAGO MACIEL - MG043984
BRUNO RODRIGUES DA SILVA - DF040151
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
BRUNO SILVA DOS SANTOS - DF070582
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52589187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:02:06
Código de Controle do Documento: a809a975-9b6f-4afe-a865-75e3a11b0a0e

EMBARGANTE : LOURDES VIEIRA ROCHA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE CASTRO AFONSO - DF019258
JOÃO PEDRO DA COSTA BARROS - DF017757
ODALMO SANTIAGO MACIEL - MG043984
BRUNO RODRIGUES DA SILVA - DF040151
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
BRUNO SILVA DOS SANTOS - DF070582
EMBARGADO : JOSE TADEU ROCHA
EMBARGADO : IDELMA MARIA TAMEIRÃO
ADVOGADOS
: FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
BRUNA TAMEIRAO ROCHA - MG175133
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52589187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:02:06
Código de Controle do Documento: a809a975-9b6f-4afe-a865-75e3a11b0a0e